Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RELATO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.

2. Não procede a pretensão de afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas se a prova testemunhal é unânime em asseverar que o delito foi praticado com a participação de pelo menos duas pessoas. 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso (HC 380.712/RS).

3. Aplicada a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, e sendo o réu primário, como no caso dos autos, adequada a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

4. Recurso conhecido e desprovido.